Tribunal: TJDFT
Processo: 0735759-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. CONTRADIÇÃO. REEXAME DO JULGADO. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. INCLUSÃO. DÉBITO PRINCIPAL. ARTIGO 85, PARÁGRAFO 13o. SANÇÕES. ARTIGO 523, PARÁGRAFO 1o, do CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INAPLICABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. Inexiste no Acórdão recorrido quaisquer dos vícios enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, tratando-se de mera pretensão de reexame do julgado.
3. É inaplicável as sanções previstas no artigo 523, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil, quando o advogado optar por incluir no valor do débito principal a quantia referente aos honorários sucumbenciais fixados nos Embargos à Execução (artigo 85, parágrafo 13o), porquanto a intimação do devedor, na forma específica determinada na lei processual civil, é imprescindível para a aplicação das penalidades.
4. Recurso conhecido e não provido.